Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706690-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DESCUBRA BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DESCUBRA BAR E RESTAURANTE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante em face de ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DF, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos do Auto de Interdição E1258-923206-AEU, lavrado no dia 26/02/2022. Em decisão de id 33200176, a em. Desembargadora Vera Lúcia Andrighi, em sede de plantão judicial, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Preparo regular (id 33198343 e id 33198344). Em petição de id 33289541, o agravante pede a reconsideração da decisão proferida em sede de plantão judicial, ao seguinte argumento, em síntese: ... a questão, aqui, não se resume à presunção de legalidade e veracidade de que gozam os agentes públicos. O ponto é de simples obediência à legalidade estrita. Em primeira instância, o Juízo afirmou, com todas as letras, que se tratava de ato administrativo com motivação deficiente, mas não haveria problema maior porque o próprio decreto em questão determinava distância mínima entre pessoas. Como se disse, o dispositivo que trazia essa determinação foi revogado. Em segunda instância, em sede de plantão diz-se de “motivação sucinta” e de suficiência da indicação do dispositivo violado, sendo que o art. 8o do próprio Decreto no 42.730, exaustivamente citado tanto na Inicial do Mandado de Segurança quanto no Agravo de instrumento, determina expressamente que a interdição de estabelecimentos dependerá da constatação concreta e em auto de infração motivado, de eventual descumprimento. O que não se observou, além disso, até agora, é que até mesmo a indicação dos dispositivos violados foi malfeita. E ainda que fosse feita de maneira correta, a mera indicação, tanto pelas regras gerais de Direito Administrativo quanto pelo texto do Decreto, não é suficiente para considerar motivado o ato. Ao contrário do manifestado na Decisão em sede de plantão, consta do Termo de Interdição que as violações teriam sido aquelas constantes do inciso II ao VII do art. 2o do Decreto 42.730, e não II e VII. Curiosamente, o inciso VII fala da obrigação de se privilegiar ventilação natural, sendo que se trata de um bar aberto, como demonstram as fotos e vídeos anexos. Insiste que o juízo de origem reconheceu que o ato administrativo não estava motivado e, por outro lado, em sede de plantão judicial, reconheceu-se que decisão recorrida foi baseada em legislação já revogada, contudo, entendendo por “motivação suscinta” do ato administrativo e suficiência da indicação do dispositivo violado. Defende que a mera informação, no ato administrativo, dos dispositivos violados, sem indicação concreta de eventual descumprimento, não é suficiente para considerar o auto de infração motivado. É o relatório. Decido. A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, no pedido de reconsideração, confirmo, nesta assentada, a decisão de indeferimento do pedido liminar, pedindo vênias, a propósito, para aderir, integralmente, aos doutos fundamentos da em. Desembargadora plantonista, na já citada decisão de id 33200176, nos seguintes termos: Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, porque por ora, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante-impetrante. Apesar do equívoco da r. decisão agravada, fundamentada em dispositivo legal revogado, verifica-se que tanto o Auto de Interdição E 1258-923206 – AEU, como o Auto de Infração que fundamentou a interdição, E 1258-923988 – AEU, apresentam motivação, ainda, que sucinta, de forma que não se verifica ilegalidade. O Auto de Infração está fundamentado nos arts. 2o, incs. II e VII e 2o-A do Decreto 42.730/01 e o Auto de Interdição está fundamentado nos mesmos arts. 2o, incs. II e VII e 2o-B do Decreto 42.730/01 que possuem a seguinte redação: “Art. 2o Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, impõe-se a observância de todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive: [...]II - utilização de equipamentos de proteção individual, a serem fornecidos pelo estabelecimento, por todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; [...] VII - privilegiar a ventilação natural do ambiente, e no caso do uso de ar-condicionado, realizar manutenção e limpeza dos filtros regularmente. [...] Art. 2o-A. Fica suspensa, no âmbito do Distrito Federal, a realização de festas e eventos de carnaval, públicos ou privados. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42898 de 06/01/2022) Art. 2o - B Fica suspensa, no âmbito do Distrito Federal, a realização de eventos, shows, festivais e afins, com a venda de ingressos ou cobrança de qualquer valor a título de contribuição dos convidados, ainda que o valor seja revertido em consumação. Parágrafo único. Também se enquadram nesse artigo os eventos realizados em casas e estabelecimentos de festas que promovam a venda de ingressos ou cobrança de qualquer valor a título de contribuição dos convidados, ainda que o valor seja revertido em consumação. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42915 de 12/01/2022)” O que se observa pelo texto do Decreto acima transcrito é que a indicação do dispositivo legal infringido, por si só, já demonstra a conduta violada pelo estabelecimento comercial. Ressalte-se que no vídeo de id. 117025960, autos originários, é possível observar que além das mesas espalhadas na calçada, há um estabelecimento fechado com a placa “Deboche”, nome fantasia da agravante-impetrante. Portanto, diferente do que alega a agravante-impetrante, não há impossibilidade de existência da conduta a ela imputada. Importante salientar que a atuação dos agentes públicos possui presunção de veracidade e legitimidade. Além disso, conforme a MM. Juíza na decisão agravada, o próprio agravante admite na petição inicial do mandado de segurança dificuldade na observância das recomendações sanitárias para o combate da pandemia de coronavírus, diante da conduta de seus clientes. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. De fato, neste exame superficial, não se vislumbra, de pronto, o alegado direito da empresa impetrante, tendo em vista a presença de elementos nos autos principais a indicar a devida motivação do auto de infração impugnado, tendo em vista que o documento de id 117025951 demonstra que os agentes públicos identificaram “pessoas aglomeradas sem o uso de máscaras e dançando”, em descumprimento ao Decreto n. 42730/2021. Assim sendo, estando ausente requisito que autoriza a concessão da medida pretendida, neste momento, a matéria deve ser resolvida pelo Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Com esses fundamentos, REJEITO o pedido de reconsideração e CONFIRMO a decisão de id 33200176 que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília,10 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator